Tribunal: TJDFT
Processo: 0737296-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737296-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE PACIENTE: ANTONIEL FONSECA SOARES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE em favor de ANTONIEL FONSECA SOARES LOPES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. Relata que a prisão preventiva do paciente foi decretada nos autos do processo n. 0776589-35.2024.8.07.0016, o qual corre em sigilo e ainda não foi possível à defesa ter acesso aos autos. Registra que, apresentado perante o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, o paciente, de forma oral, pugnou pela conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar, ao argumento de que é primário, de ótimos antecedentes, além de ter conseguido emprego e, com isso, consegue prover a si e à sua família. Salienta que o pedido não foi apreciado em razão da incompetência do juízo. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva e pontua que há outras medidas cautelares menos restritivas que podem ser aplicadas no caso. Alega que não há risco de novas investidas contra a menor no que tange a abuso sexual, pois medidas protetivas foram fixadas em favor de toda a família, mencionando, de forma confusa, suposto cometimento de crime de estelionato. Salienta que o caso deve ser analisado com extrema serenidade, tendo em vista que o paciente negou os fatos e relatou que, juntamente com a esposa, tentou por várias vezes orientar a menor, que estaria muito atirada para a vida. Entende que houve carga condenatória excessiva na manifestação da autoridade policial, visto que crimes de extrema gravidade, noticiados diariamente, não têm redundado em prisões cautelares. Reforça a tese de que a prisão cautelar do paciente se mostra excessiva e descabida, tratando-se de situação que cabe a concessão de liberdade provisória, não representando risco à ordem pública, nem à instrução criminal. Colaciona doutrina e jurisprudência sobre o tema. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, seja concedida a ordem, impedindo sua internação provisória ou, se o caso, que seja adstrita tão somente à gravidade abstrata do ato infracional supostamente praticado. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, o paciente está sendo acusado de estupro de vulnerável, tendo por vítima sua filha adotiva. Sua prisão preventiva foi decretada pela autoridade coatora, com base na representação formulada pela autoridade policial. Trata-se, portanto, de crime contra a dignidade sexual de menor, tornando descabida a alegação da defesa quanto à apuração de crime de estelionato e de atos infracionais, nomenclatura essa destinada somente para os delitos praticados por menores, e não contra menores. Os elementos informativos constantes dos autos – Processo n. 0776589-35.2024.8.07.0016 (Pedido de Prisão Preventiva) – noticiam que a menor tinha 13 anos de idade quando o paciente começou as investidas, que ocorreram semanalmente ao longo de quase dois anos, quando a mãe da vítima, esposa do paciente, estava dormindo ou no trabalho, ao passo em que o “suposto consentimento” vinha das ameaças de que, caso a filha contasse à mãe, essa não acreditaria nela e a família seria destruída. Soma-se a isso o fato de a menor ter sido adotada pelo paciente e sua esposa no ano de 2020, juntamente com seus três irmãos, havendo fundado medo de novo abandono. Com efeito, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). E, ato apontado como coator preenche tais exigências, salientando o magistrado os fortes indícios de materialidade e autoria delitiva, destacando, ainda, a gravidade concreta dos fatos, haja vista que se cuida de crime sexual praticado, em tese, de forma recorrente contra a vítima, em ambiente doméstico e familiar, valendo-se o paciente de sua condição de pai adotivo, sendo primordial resguardar a integridade física e psicológica da menor e dos demais filhos. Trago a destaque trecho da referida decisão, in verbis (ID209711338): “(...) O depoimento acima traz detalhes e a dinâmica dos fatos, em consonância com o depoimento da genitora, demonstrando o perigo gerado pela liberdade do representado, uma vez que, caso solto, poderá reiterar na prática dos fatos imputados, não só contra a vítima, mas também contra os demais filhos que residem no mesmo ambiente. Há a necessidade de resguardar, no presente caso, a integridade física e corporal dos demais filhos que residem no ambiente domiciliar, uma vez que, conforme consta no depoimento da genitora, há mais 03 (três) crianças que foram adotadas, todas elas são irmãos biológicos, e que correm risco na presença do representado. Destaco que o representado, segundo os depoimentos colhidos, fez uso da família para impingir medo e receio na vítima, como modo de esta não contar para ninguém: “ele falava que eu iria destruir nossa família, que se eu falasse, minha mãe não iria acreditar e que seu falasse, ele iria negar. Falava bastante isso!”. Essa alegação encontra respaldo no depoimento da genitora, a qual afirmou que a vítima está com “medo de ser abandonada pela declarante e ter que voltar para um abrigo, por achar que tem culpa nisso”. Torna-se evidente a pressão e influência que o representado exerce sobre a filha, o que, mais uma vez, corrobora a necessidade de sua prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a instrução criminal, bem como resguardar os direitos das crianças e adolescentes, irmãos, que residem no lar, atendendo ao comando constitucional do art. 227 e §4o da CF/88. Da análise dos documentos juntados, em especial das declarações da ofendida e de sua genitora, constato que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Observa-se que as condutas delitivas imputadas ao suposto agressor são extremamente graves, por envolverem a própria filha, adolescente, tratando-se de crime de natureza sexual. Ademais, desde a descoberta dos fatos pela genitora da menor, ambas ainda residem com o representado, o qual está desempregado. Outrossim, a situação se reveste de gravidade ainda maior, dado o conteúdo das ameaças supostamente feitas pelo representado à vítima: “ele falava que eu iria destruir nossa família, que se eu falasse, minha mãe não iria acreditar e que seu falasse, ele iria negar. Falava bastante isso!”. Há que se registrar, ainda, que não se trata de fato isolado, mas de uma sequência de atos, iniciando no final do ano de 2022 e somente encerrando no mês de julho de 2024, o que demonstra a contemporaneidade dos fatos. Os fatos só foram descobertos em razão da vítima ter ido a um retiro religioso. Caso não tivesse relatado os fatos a pessoa do retiro e ao seu atual namorado, que a incentivou e deu forças a contar para sua genitora, a escalada criminosa do representado poderia sequer ter cessado. Deste modo, entendo, na esteira do parecer ministerial, que a liberdade do investigado representa risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida e evidente risco à ordem pública e instrução criminal, sendo a decretação de sua custódia cautelar medida que se impõe. Caso contrário, há risco iminente para a ordem pública e a integridade da vítima. Os elementos constantes nos autos indicam que o indiciado, se mantido em liberdade, pode causar sensação de insegurança social e, em especial, no núcleo familiar em que está inserido juntamente com a vítima, dada a natureza e gravidade concreta dos fatos, supostamente, praticados e a ele imputado. Destaca-se, por fim, para os fins previstos no § 6° do artigo 282 do CPP, que não vislumbro medidas cautelares diversas da prisão aptas a coibirem novos atos de violência contra a vítima, bem como resguardarem a ordem pública, de modo que a liberdade do investigado representa risco concreto à integridade da ofendida e à sociedade, bem como a instrução criminal, uma vez que a genitora afirmou que o representado relatou que tentou parar com os abusos, mas não conseguiu. Isso reforça a conclusão de que, se solto, o representado pode intervir junto à vítima e sua genitora, esposa dele, ou continuar na prática dos atos imputados pela Autoridade Policial. Não se mostra razoável que se aguarde a ocorrência de situações ainda mais graves em face da vítima, para que, então, o Poder Judiciário tome providências. No presente momento, buscam-se soluções preventivas à situação de conflito, visando evitar a concretização de possíveis danos/tragédias futuros. Ante o exposto, acolho a Representação da Autoridade Policial e o Parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIEL FONSECA SOARES LOPES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 312 c/c 313, I, do Código de Processo Penal, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. Cadastre-se no BNMP. A necessidade de manutenção da prisão será reapreciada, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Quanto a esta decisão, intime-se o Ministério Público e a Autoridade Policial peticionante. O processo segue em sigilo. Anote-se e observe-se. Com o cumprimento do presente mandado de prisão, certifique-se e, após, translade-se cópia deste processo para o Inquérito Policial correlato, arquivando os presentes autos. Cumpra-se.(...)” Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que se evidencia na hipótese de forma inconteste, No que tange ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, tenho que o requisito se sobressai do Relatório de Depoimento Especial n. 454/2024 - SAM, em que a vítima relata o modus operandi do paciente e as circunstâncias em que agiu, diversas vezes, valendo-se da intimidade do lar e da autoridade exercida sobre a vítima, dada a sua condição de pai (ID 209305302). O contexto em que supostamente os crimes foram praticados, por diversas vezes, ao longo dos últimos dois anos, denota a gravidade concreta da conduta que é atribuída ao paciente e autoriza sua segregação cautelar para garantia da ordem pública e, em particular, à integridade física e psicológica da vítima. Nessa mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. SOLTURA DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE FUGA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do CPP. 2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente e concreta para decretar a cautelar máxima, sobretudo em razão da gravidade do delito e da periculosidade exacerbada do agente que se evadiu do distrito da culpa ao ser flagrado, pela genitora da vítima menor de idade, quando abusava sexualmente da enteada. 3. A periculosidade concreta, amparada na gravidade do fato, na fuga e em virtude de o réu ser padrasto da ofendida, é circunstância apta a justificar a medida extrema, por evidenciar o periculum libertatis. 4. Para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 874.909/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Desse modo, “condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.” (AgRg no RHC n. 188.265/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 17:57:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator